Tribunal: TJMT
Processo: 1066633-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066633-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILMAR LUCAS NETO - CPF: 024.981.351-38 (RECORRENTE), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), GRAZIELA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 790.959.411-91 (RECORRIDO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. DANO MORAL. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA PELO JUIZO COMPETENTE. JULGAMENTO FINAL DE IMPROCEDÊNCIA DA MEDIDA PROTETIVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.

A atuação da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT não está sendo questionada nesta demanda, sendo certo que tão pouco nela houve ajuizamento de ação de reparação por danos morais decorrentes das situações protetivas, o que efetivamente induziria a prevenção da unidade judiciária especializada, remanescendo a competência do Juizado Especial Cível sentenciante.

Não se mostram presentes os requisitos exigidos para a reparação civil na espécie, sendo certo ainda que a declaração prestada pela recorrente perante a autoridade policial não pode ser tida de todo como falsa, máxime se observado que foi tomada no calor dos acontecimentos em razão das vias de fato entre a mesma e a atual esposa do recorrido.

Aplicar no presente caso concreto a condenação porque a recorrente procurou a autoridade policial para dar a sua versão dos fatos e alcançar proteção judicial com base na Lei de Violência Doméstica seria como criar um perigoso precedente de limitação do acesso à justiça protetiva por eventual intimidação futura.

Assim decidindo a turma julgadora não está dando qualquer prevalência a mulheres ou homens que se valem do expediente de criar factoides contra seus ex-conviventes, companheiros e maridos, o que levaria a efetiva condenação por danos morais, mas apenas afirmando que, no presente caso concreto, não há como se manter a condenação do juízo a quo por ausência dos requisitos necessários à responsabilização civil extrapatrimonial.

Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

GRAZIELA DE OLIVEIRA PEREIRA (Id 179788769) recorre da sentença do Sexto Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT que a condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00 ao recorrido WILMAR LUCAS NETO, tendo em vista sua atuação para registrar boletim de ocorrência e pedir medida protetiva na Vara de Violência Doméstica que ao final foi julgada improcedente.

Aduz preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e competência absoluta da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT e no mérito registra que houve o deferimento da medida protetiva, tendo em vista a situação de urgência na época dos fatos, havendo equívoco na sentença condenatória, pois inexistente o dano moral e ausente os pressupostos para condenação.

Pede o provimento do recurso para ser reconhecida a incompetência absoluta do Sexto Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT, anulando-se a sentença e remetendo-se este feito ao Juízo da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT e, se afastada a preliminar, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Não houve contrarrazões do recorrido WILMAR LUCAS NETO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A preliminar de incompetência do Sexto Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT não merece acolhimento, uma vez que bem se observa que a pretensão do recorrido WILMAR LUCAS NETO se destinou a ato da recorrente GRAZIELA DE OLIVEIRA PEREIRA referente a registro de boletim de ocorrência que levou a instauração de medida protetiva junto a Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT.

Como se observa desses fatos, a atuação da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT não está sendo questionada nesta demanda, sendo certo que tão pouco houve ajuizamento de ação de reparação por danos morais decorrentes das situações protetivas, o que efetivamente induziria a prevenção da unidade judiciária especializada.

Neste feito o que se verifica é o ajuizamento da pretensão indenizatória por força de atuação da recorrente GRAZIELA DE OLIVEIRA PEREIRA em registrar um boletim de ocorrência contra o recorrido WILMAR LUCAS NETO, narrando fatos que posteriormente deram azo a medida protetiva ao final rejeitada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT.

Portanto, rejeito a preliminar levantada nas razões recursais.

Seguindo para o mérito recursal, observo que toda a pretensão da exordial se embasa no fato da recorrente ter feito um registro de ocorrência e prestado suas declarações perante a autoridade policial, resultando num processo de medida protetiva que foi ao final julgado improcedente pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT.

Esses fatos, na ótica do recorrente WILMAR LUCAS NETO resultou em dano extrapatrimonial que merece ressarcimento, recebendo do juízo a quo acolhimento esse pretensão e sendo condenada a recorrente GRAZIELA DE OLIVEIRA PEREIRA a indeniza-lo.

Contudo, da minha leitura dos autos retiro convencimento de que o recurso deve ser provido, uma vez que ao analisar o teor da liminar e da sentença proferidos pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT não verifico a presença dos danos morais na espécie judicializada.

Com efeito, ao decidir a liminar o referido juízo asseverou a presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, que se amoldavam naquele momento as prescrições da Lei Federal 11.340/2006, de sorte que a urgência da medida em razão dos fatos assim o autorizava a decidir.

Outrossim, quando da decisão extintiva da medida protetiva, o julgador deixa bem apontado que a situação de urgência não mais existia e, portanto, ausentes os requisitos para a manutenção da medida protetiva, o que levou- a concluir pela sua improcedência.

Confira-se o teor da fundamentação do Juízo da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT, citado na própria exordial (Id 179788746):

“(...) Conforme exposto no relatório, trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por GRAZIELA DE OLIVEIRA PEREIRA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de WILMAR LUCAS NETO, pessoa com quem teve uma filha. Da detida análise dos autos, verifica-se que as medidas protetivas foram concedidas à vítima com base em suas declarações perante a autoridade policial no dia 11.12.2021, conforme o Boletim de Ocorrência no 2021.326257 (Id: 72444129), em tutela de urgência, visando com o ato resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como, apaziguar o meio conflituoso que gerou o pedido. Diante do seu relato, naquela ocasião de URGÊNCIA, constatou-se a necessidade da especial proteção estatal para proteger a sua integridade, proibindo o requerido de dela se aproximar e de com ela manter contato. Entretanto, ultrapassada a situação de urgência, assim como para as demais cautelares, para a manutenção de qualquer das medidas protetivas constantes da Lei no 11.340/06, exige-se a presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, ou seja, a necessidade de demonstração da plausibilidade da alegação de quem pleiteia a tutela jurisdicional e do dano caso não seja mantida as medidas protetivas. No caso dos autos, considerando as próprias alegações da requerente verifica-se que, realmente, o requerido não a agrediu fisicamente ou a ameaçou, asseverando ela em Delegacia que após o início de uma discussão verbal entre ela e a esposa do requerido: “[...] Wilmar Lucas adentrou no carro, e momentos depois a declarante deu as costas para ambos, sendo que momentos depois Maria Fernanda se aproximou e desferiu um tapa ao lado esquerdo do rosto, além de uma unhada; Que a declarante não revidou as agressões; Que em seguida Wilmar Lucas segurou Maria Fernanda, vindo a empurrar a declarante que quase caiu no chão; [...].” (termo de declarações de Id: 72444130). As declarações da vítima corroboram as alegações do requerido de que tentou apartar uma briga entre a sua esposa e a requerente, não se verificando excesso nos seus atos para a contenção da situação, a justificar a aplicação à ele de medidas protetivas para garantia da integridade física da vítima que, ao que consta nos autos, não foi ameaçada por ele, mas sim por sua esposa. O risco de dano também não ficou demonstrado, não havendo nos autos nada que leve a crer que o requerido ameaçará ou agredirá a requerente, assim como, não o fez anteriormente, não havendo contra ele nenhuma anotação criminal (antecedentes criminais anexo) e nem mesmo a existência de qualquer outro processo criminal em trâmite além da presente medida protetiva, conforme pesquisa realizada neste ato no Sistema PJe. Diante disso, verifica-se a ausência dos requisitos para a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor da requerente e que a manutenção, neste contexto, causaria dano moral ao requerido, aplicando-lhe penalidade, mesmo que de natureza cautelar, por ato que não praticou, diante da ausência de indícios da pratica de violência doméstica contra a vítima. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, nos termos do art. 487, I do CPC, REVOGO A DECISÃO LIMINAR E AS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA REQUERENTE. Por derradeiro, não é demais anotar que, diante de novas circunstâncias praticadas pelo requerido, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas. Ressalto ainda que as questões cíveis de guarda e direito de convivência com a filha das partes devem ser regulamentadas por meio das ações competentes, tratando-se de direito da criança a convivência com ambos os genitores e seus familiares, como garantia do seu desenvolvimento físico, emocional e psicológico e que eventuais conflitos existentes entre os pais, não deve impedir ou dificultar o exercício deste direito e que em momento algum houve proibição de contato do requerido com a filha, não cabendo à requerente privar a filha desse direito, que poderia ter sido exercido por meio de interposta pessoa.(...)”

Dessa narrativa sentencial retiro que não se mostram presentes os requisitos exigidos para a reparação civil na espécie, sendo certo ainda que a declaração prestada pela recorrente GRAZIELA DE OLIVEIRA PEREIRA perante a autoridade policial não pode ser tida de todo como falsa, máxime se observo que foi tomada no calor dos acontecimentos em razão das vias de fato entre a mesma e a atual esposa do recorrido WILMAR LUCAS NETO.

Modo outro, aplicar no presente caso concreto a condenação porque a recorrente GRAZIELA DE OLIVEIRA PEREIRA procurou a autoridade policial para dar a sua versão dos fatos e alcançar proteção judicial com base na Lei de Violência Doméstica seria como criar um perigoso precedente de limitação do acesso à justiça protetiva por intimidação futura.

Ressalto que ao assim decidir não estou dando qualquer prevalência a mulheres ou homens que se valem do expediente de criar factoides contra seus ex-conviventes, companheiros e maridos, o que levaria a efetiva condenação por danos morais, mas apenas estou afirmando que, no presente caso concreto, não há como se manter a condenação do juízo a quo por ausência dos requisitos necessários à responsabilização civil extrapatrimonial.

Posto isso, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023